Tribunal: CARF
Processo: 10640.720919/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720919/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.209 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ CARLOS MACHADO SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Comprovação documental procedida em sede de recurso
voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720919/2011-01
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.209 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720919/2011-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 43 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 21 e ss.), lavrada pela constatação de compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2008 (ano-
calendário 2007), consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas 09 a 12, da
qual tomou ciência em 23/02/2011, que lhe exigiu crédito tributário total de R$
26.695,54.
Motivou o lançamento a constatação de compensação indevida de imposto retido na
fonte, no valor de R$ 22.673,36, relativo à fonte pagadora Stemar Telecomunicações
Ltda.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 01/03/2011, alegando, em
síntese, que o valor consta do comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora.
Para instruir sua impugnação, anexou os documentos de folhas 03 a 12.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GLOSA FONTE.
Apenas o valor do imposto comprovadamente retido incidente sobre rendimentos
oferecidos à tributação deve ser considerado como dedução do imposto devido na
declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2013 (e-fl. 48), o sujeito
passivo interpôs, em 13/01/2014 (e-fl. 49), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a empresa Claro S/A sucedeu como
locatária a Stemar Telecomunicações Ltda. e a intermediadora da locação foi a Invest –
Administradora e Corretora de Imóveis. Solicita diligências junto às diversas partes envolvidas.
Junta novos documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no
valor de R$22.673,36.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.209 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720919/2011-01

Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 56/59) apenas em sede de recurso voluntário
podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto
no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de Termo Aditivo ao
Contrato de Locação não Residencial, de Comprovante de Rendimentos ano calendário 2008 e
de Declaração da Imobiliária.
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Através do Termo Aditivo ao Contrato de Locação não Residencial – Site
LJJZF01-A (e-fls. 56/57), indica a correção da razão social da Locatária para Claro S/A em
27/06/2011. O Comprovante de Rendimentos pagos e de Retenção de Imposto de Renda
Retido na Fonte Ano-Calendário 2008, emitido pela Claro S/A em 28/06/2011 (e-fl. 58) aponta o
valor de Imposto de Renda Retido na Fonte compatível com o informado pelo interessado em
DAA. E a Declaração emitida pela Invest – Administradora e Corretora de Imóveis Ltda., de
13/01/2014 (e-fl. 59), informa o erro material em não se proceder à correta alteração da razão
social da locatária dentro do prazo no exercício de 2009, gerando o documento Relação Anual de
Aluguéis para Declaração em Imposto de Renda com erro material (e-fl. 4)
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.209 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720919/2011-01

Assim, pode ser entendido que formado está o arcabouço probatório para ser
afastada a glosa a título de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no
valor de R$22.673,36.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 83
DF CARF MF
Original